Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701776-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA MARTINS DA LUZ D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de RAIMUNDO BATISTA MARTINS DA LUZ, determinou à sociedade de economia mista autora o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 55069138). Em suas razões recursais, argumenta a companhia agravante que em virtude de se submeter ao regime de precatórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 890/DF, também lhe é conferido o benefício de ordem processual de equiparação à Fazenda Pública, pelo que lhe é inexigível a antecipação de custas. Desse modo, requer a dispensa do adiantamento dessas despesas, as quais somente serão pagas ao final, se sucumbente for. Além disso, requerer a tramitação do feito perante o Juízo Fazendário. Deixou de recolher o preparo. Intimado, o agravo não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 58434187. É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Em que pese a argumentação do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque reconhecidas a preclusão lógica e a temporal. Explico. A decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito foi proferida já há meses, em 14.11.2023, conforme 55069140. A respeito dela não houve impugnação recursal a tempo e modo. Assim, a teor do artigo 223 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo respectivo de interposição, extinguiu-se o direito de a parte praticar o ato processual intentado. Verificada, portanto, a preclusão temporal. Se não o bastante, a despeito da tese de equiparação à Fazenda Pública como fundamento à pretendida dispensa de adiantamento de custas iniciais, a companhia agravante, nos autos da origem, as recolheu, consoante guia e comprovante de débito de ID 188938921 (1ainstância). A decisão de ID 191617903 dos autos do processo de referência, expressamente consignou tal circunstância, recebeu a inicial e determinou, por isso, o prosseguimento do feito. Note-se: “A parte autora comprovou o recolhimento das custas processuais (ID. 188938921). (grifou-se) A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhada por seus advogados ou, defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Tratando-se de processo sigiloso ou em segredo de justiça "o acesso à petição inicial de processos em segredo de justiça ou sigilosos seja feito por intermédio de login e de senha, após prévio cadastro da parte, a ser realizado pelo chat do PJe". A parte deverá entrar em contato com o atendimento do PJe, por meio chat disponível no endereço https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/, com preenchimento do formulário, indicando-se o campo de concessão de login e de senha” Portanto, do recolhimento das custas advém o reconhecimento da preclusão lógica quanto ao pedido recursal de adiamento dessa obrigação. Mostra-se como ato incompatível com o presente agravo, vedado, sim, por configurar comportamento contraditório da parte recorrente (venire contra factum proprium). É, sem dúvida, um caso de aceitação da decisão. Nos termos do artigo 1000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Na doutrina, Daniel Neves denomina o fenômeno de aquiescência. E nas palavras dele: “Há aquiescência sempre que a parte que poderia recorrer pratica um ato, se nenhuma reserva, incompatível com a vontade de recorrer. Diferente da renúncia, o ato praticado não se volta de maneira direta à abdicação da vontade de recorrer, mas sim a demonstrar a concordância com a decisão, de forma que a impossibilidade de ingressar com recurso a partir desse momento é uma mera consequência do ato de concordância. Trata-se da clássica hipótese de preclusão lógica. Exemplos de aquiescência são: o pagamento da condenação, o levantamento de valores depositados na ação consignatória, apresentação das contas exigidas na ação de prestação de contas, desocupação do imóvel e entrega das chaves na ação de despejo, a realização de transação.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. - 2. ed. rev.e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1685.) A propósito, deve ser aplicado ao caso a mesma interpretação jurisprudencial que proclama a incompatibilidade do recolhimento das custas processuais e o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça, colho os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (grifou-se) 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 2416179/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023, publ. no DJe 22.11.2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. RENDA MENSAL VITALÍCIA POR INVALIDEZ. OCULTAÇÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. SÚMULA 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas deixa de adotar a tese do embargante. 2. Conforme a Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 3. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que o segurado agiu de má-fé ao omitir doenças graves preexistentes, dentre elas Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), das quais tinha conhecimento e estava em tratamento há mais de 12 (doze) anos na data da contratação (fevereiro de 2018), para logo após (março de 2018), requerer o benefício com base nessas moléstias. Em tal contexto, evidencia-se a má-fé identificada na instância ordinária, sendo, ademais, a pretensão de alterar tal entendimento insusceptível de exame na via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita" (AgInt no AREsp 1449564/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (g.n.) 5. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, situação não caracterizada na espécie, mormente porque houve majoração dos honorários à luz do § 11 do art. 85 do CPC, cujo montante foi fixado sobre o valor da causa. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1729288/DF, Quarta Turma, j. 16.10.2023, publ. no DJe 20/10/2023). Nesse panorama, diante da inequívoca a consumação da preclusão, aplica-se a regra contida no artigo 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, resta impossibilitado o revolvimento das questões suscitadas no presente recurso, ensejando a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator